Tribunal: TJDFT
Processo: 0743687-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743687-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE BEZERRA DE CASTRO RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MANOEL RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: RAISSA RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ELIANE BEZERRA DE CASTRO, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (0707978-02.2025.8.07.0014), no qual contende com JOSÉ MANOEL RODRIGUES. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos termos seguintes: “I. RELATÓRIO Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valor, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ELIANE BEZERRA DE CASTRO em desfavor de JOSÉ MANOEL RODRIGUES. Em sua petição inicial de ID 245626416, a requerente narra ter sido proprietária do imóvel situado à SRIA QE 30, comércio local, BL B, SL N 111, Guará-DF, matriculado sob o número 35944 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca do Guará. Afirma que, no ano de 1979, celebrou contrato de compra e venda com o então requerido JOSÉ MANOEL RODRIGUES, transferindo-lhe a propriedade do bem. Contudo, apesar do pagamento integral do preço e da entrega da posse, o requerido não providenciou a transferência do imóvel junto ao Registro Imobiliário. Alega que, em razão do descumprimento contratual, continuam a incidir sobre si todos os tributos, taxas e encargos relativos ao imóvel, gerando inadimplência e prejuízos financeiros e patrimoniais. Menciona ter efetuado o pagamento de um débito no valor de R$ 711,03 (setecentos e onze reais e três centavos). A requerente fundamenta seu pleito na boa-fé objetiva, na vedação ao comportamento contraditório ("venire contra factum proprium"), na validade do negócio jurídico e na obrigação de fazer, nos termos dos artigos 315 a 321, 497 a 501 do Código de Processo Civil e artigos 247 a 249 do Código Civil, além do artigo 884 do Código Civil para a restituição de valores. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a antecipação de tutela de urgência, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, para que fosse autorizada a imediata transferência do imóvel e seus encargos para o requerido. Para tanto, indicou como probabilidade do direito o fato de não ser mais responsável pelo imóvel, ter realizado o pagamento de débitos e impostos, e ter seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito. O perigo de dano foi justificado pelo aumento dos débitos e pelo risco de penhora de seus bens. Mediante decisão de ID 245723509, datada de 08/08/2025, foi determinado à requerente que emendasse a inicial para juntar o contrato de compra e venda do imóvel, essencial ao julgamento da lide, e para apresentar o endereço completo do réu, com prazo de 15 dias, sob pena de inépcia. Em resposta à decisão, a requerente protocolou petição e uma nova inicial (ID 248562188), em 02/09/2025. Informou que o contrato de compra e venda, celebrado há mais de 40 anos, não estava em sua posse, mas que a negociação foi concretizada. Noticiou o falecimento do requerido JOSÉ MANOEL RODRIGUES, juntando certidão de óbito (ID 248562189). Informou, ainda, a existência de inventário em trâmite sob o número 0706337-81.2022.8.07.0014, no qual os herdeiros reconhecem a propriedade do imóvel por ter sido arrolado. Diante do óbito do réu, requereu o recebimento da nova petição inicial, com fundamento no artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil. Na nova inicial, o polo passivo foi retificado para Espólio de JOSÉ MANOEL RODRIGUES, representado pela herdeira RAISSA RODRIGUES ALVES, e foram indicados outros herdeiros: CÁSSIO JOSÉ RODRIGUES ALVES, ROGÉRIO DE MIRANDA RODRIGUES, ELIANE DE MIRANDA RODRIGUES e SERGIO LUIZ DE MIRANDA RODRIGUES, com suas respectivas qualificações e endereços. A nova inicial reiterou os pedidos anteriores, incluindo o de tutela de urgência, e acrescentou como elemento do perigo de dano a informação de que a requerente foi diagnosticada com neoplasia e está em tratamento, com dificuldades de acesso a linhas de crédito para medicações e tratamentos devido às restrições em seu nome. É o relatório necessário. II. FUNDAMENTAÇÃO 1. Da Gratuidade de Justiça A requerente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Juntou declaração de hipossuficiência (ID 245626434). A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, e o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, estabelecem que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. A declaração de hipossuficiência por ela firmada possui presunção de veracidade. No presente caso, a requerente declarou sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Não há nos autos elementos que infirmem tal presunção. Assim, presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento do benefício. 2. Da Retificação do Polo Passivo e da Representação Processual A requerente informou o óbito de JOSÉ MANOEL RODRIGUES, juntando a respectiva certidão (ID 248562189). Consta na certidão que JOSÉ MANOEL RODRIGUES faleceu em 10 de junho de 2022, e que RAISSA RODRIGUES ALVES foi a declarante do óbito. A nova petição inicial já foi emendada para constar o Espólio de JOSÉ MANOEL RODRIGUES no polo passivo. Conforme preceitua o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio é representado em juízo por seu inventariante. A requerente informou a existência de inventário em trâmite (processo no 0706337-81.2022.8.07.0014), no qual os herdeiros reconhecem a propriedade do imóvel. A certidão de óbito aponta a existência de cinco filhos. A nova inicial qualificou RAISSA RODRIGUES ALVES como herdeira e representante do espólio, e listou os demais herdeiros. Em conformidade com a legislação processual vigente, o espólio possui capacidade para ser parte e deve ser representado judicialmente por seu inventariante, que é o administrador dos bens do falecido até a partilha. Portanto, os demais herdeiros não devem figurar individualmente no polo passivo da demanda, pois sua presença é abrangida pela representação do espólio. Dessa forma, a citação deve ocorrer na pessoa da inventariante do Espólio de JOSÉ MANOEL RODRIGUES, a saber, RAISSA RODRIGUES ALVES, que foi devidamente qualificada na nova inicial. Os outros herdeiros listados deverão ser excluídos do polo passivo. 3. Da Tutela de Urgência O pedido de tutela de urgência formulado pela requerente visa à autorização imediata para a transferência do imóvel e de seus encargos para o espólio do requerido. A concessão de tal medida de natureza antecipada exige a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, também denominada fumus boni iuris, consiste na plausibilidade da tese jurídica apresentada pela parte, ou seja, na verossimilhança de suas alegações. No caso presente, a requerente alega ter celebrado um contrato de compra e venda em 1979, com o preço integralmente pago e a posse do bem transferida, mas sem a devida averbação no registro imobiliário. Embora mencione que os herdeiros reconhecem a propriedade do imóvel no processo de inventário, a ausência do instrumento contratual nos autos fragiliza a prova inequívoca do direito em sede de cognição sumária. Conforme a decisão anterior (ID 245723509), o contrato de compra e venda é considerado "essencial ao julgamento da lide", e a mera alegação de sua antiguidade não supre a necessidade de sua comprovação para fins de tutela de urgência. A probabilidade do direito, para a concessão de uma medida excepcional como a tutela de urgência, deve ser robusta, o que não se verifica de forma cabal na ausência do documento central da negociação. O periculum in mora, por sua vez, refere-se ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, a iminência de um prejuízo irreparável ou de difícil reparação que a demora na solução final da lide possa causar à parte. A requerente apontou como perigo de dano o acúmulo de débitos e a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, que a impedem de obter linhas de crédito para medicações e tratamentos devido a um diagnóstico de neoplasia. Contudo, ao analisar o quadro fático narrado, observa-se que a situação de não transferência do imóvel e o consequente acúmulo de débitos se arrastam desde o ano de 1979. A inércia da requerente por um lapso temporal tão extenso, de mais de quarenta anos, em providenciar a regularização da propriedade ou em buscar a tutela jurisdicional, mitiga a alegação de um periculum in mora que se mostre atual, iminente e insuportável para justificar uma medida concedida inaudita altera pars. O perigo de dano para a concessão de tutela de urgência deve decorrer da impossibilidade de aguardar o regular trâmite processual, sem que a própria parte tenha contribuído significativamente para a delonga da situação. Ainda que a condição de saúde da requerente seja de elevada gravidade e desperte a devida consideração, a dificuldade em adquirir medicações e realizar tratamentos, embora lamentável, não se vincula diretamente a um risco de dano irreparável ou de difícil reparação que a imediata transferência do imóvel sem o devido contraditório seria a única solução capaz de afastar. Os prejuízos financeiros e as restrições de crédito são consequências, e não a causa primária que impõe a supressão da defesa da parte contrária para a transferência de propriedade de um bem imóvel. A necessidade de medicações e tratamentos é uma situação que, embora urgente sob a ótica da saúde, não encontra, de forma imediata e indissociável, sua solução na alteração do registro do imóvel em caráter precário e sem a manifestação do espólio. Ademais, a transferência da propriedade de um bem imóvel é um ato jurídico de alta relevância patrimonial e legal, cujos efeitos são significativos e, em certa medida, difíceis de reverter, caso a pretensão autoral não se confirme ao final do processo. O artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que "A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". Embora a transferência de propriedade possa ser desfeita, o processo de reversão é complexo e oneroso. A concessão de uma medida que implique na alteração do registro de propriedade de um bem imóvel sem a prévia oitiva da parte requerida configura uma supressão do princípio do contraditório, garantia fundamental do devido processo legal (Art. 5o, LV, da Constituição Federal). A dispensa do contraditório em sede de tutela de urgência é medida excepcionalíssima, reservada a situações em que a espera pela citação e defesa do réu implicaria, por si só, um dano irreparável ou o perecimento do próprio direito [Art. 9o, parágrafo único, I, CPC]. Não se vislumbra, no presente caso, que o perigo de dano alegado seja de tal magnitude a ponto de justificar a preterição do contraditório em um ato de transferência de propriedade que já aguarda há décadas. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem sido rigorosa na exigência da coexistência e da robustez dos requisitos para a concessão de tutelas de urgência que afetam o direito de propriedade, precisamente para resguardar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ainda que a requerente mencione o arrolamento do bem no inventário e o reconhecimento da propriedade pelos herdeiros, este reconhecimento não foi formalizado nos autos como um acordo ou confissão que dispense a observância do contraditório, sendo apenas uma informação unilateral da parte autora até o presente momento. A citação do espólio permitirá a apresentação de sua versão dos fatos, a juntada de eventuais documentos e a defesa de seus interesses, garantindo um julgamento justo e seguro. Desse modo, a análise dos elementos apresentados, considerando o longo lapso temporal da situação e a ausência de comprovação documental do contrato de compra e venda para fins de cognição sumária, não demonstra a probabilidade do direito com a robustez necessária, nem um perigo de dano de tal ordem que justifique a concessão da tutela de urgência com a supressão do contraditório. O receio de dano alegado não se mostra suficientemente imediato, atual e irreparável a ponto de legitimar uma intervenção judicial tão incisiva antes da regular formação do polo passivo e da manifestação do espólio. III. DISPOSITIVO Diante do exposto: 1. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à requerente ELIANE BEZERRA DE CASTRO, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar, neste momento processual, a coexistência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, em especial o perigo de dano irreparável que justifique a imediata transferência do imóvel sem a prévia oitiva do espólio e a formação do contraditório. 3. DETERMINO a exclusão dos herdeiros CÁSSIO JOSÉ RODRIGUES ALVES, ROGÉRIO DE MIRANDA RODRIGUES, ELIANE DE MIRANDA RODRIGUES e SERGIO LUIZ DE MIRANDA RODRIGUES do polo passivo da demanda, tendo em vista que o espólio, na pessoa de seu inventariante, é o legitimado para figurar no processo. 4. DETERMINO a citação do ESPÓLIO DE JOSÉ MANOEL RODRIGUES, na pessoa de sua inventariante RAISSA RODRIGUES ALVES, qualificada na petição de ID 248562188, no endereço SM IAPI CH 25, GUARÁ 2/DF, Telefone: (61)9551-2650, para que, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, apresente contestação, sob pena de revelia e seus efeitos. 5. Fica esta decisão dotada de FORÇA DE OFÍCIO para ser juntada, PELO CARTÓRIO, no processo de inventário no 0706337-81.2022.8.07.0014. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais, verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for necessário. Poderá também ser realizada a citação via WhatsApp, caso mais ágil. Defiro também a expedição de carta precatória, se necessária. A parte deve observar o §1o-B, art. 246, do CPC (possibilidade de multa). No caso de não ser encontrada a parte ré no endereço informado na petição inicial, DEFIRO, desde já, conforme art. 256, §3o, do CPC, a pesquisa nos sistemas disponíveis neste Juízo e que são mais recomendados como efetivos pela Corregedoria do e. TJDFT, a saber, BANDI; SIEL e SNIPER, visto que esse último é um sistema com retorno mais rápido e concentra informações de diversos bancos de dados, inclusive do SISBAJUD. Após, expeça-se carta de citação ou precatória para os endereços novos neles encontrados e não diligenciados ainda. Em caso de não ser encontrada a parte ré nesses novos endereços, o cartório deve intimar a parte a autora para indicar o endereço atualizado e comprovar onde o achou ou requerer a citação por edital. Fica indeferida a expedição de ofício a concessionárias porque o art. 256, §3o, do CPC fala em consulta a bancos públicos ou expedição de ofícios. Não “e” concessionárias. Requerida a citação por edital, fica deferida com prazo de 30 dias de conhecimento, e, em caso de ausência de resposta, nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que deve ser cadastrada e intimada, para responder, sem necessidade de nova conclusão.” Nesta sede, o agravante pede a concessão da tutela de urgência para obstar os efeitos da decisão a qual indeferiu a transferência registral provisória da titularidade do imóvel para o espólio de José Manoel Rodrigues sob a égide dos fatos os quais entendem demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora. Subsidiariamente, postula pela suspensão da responsabilidade tributária e fiscal da agravante sobre o referido bem, até decisão final. No mérito, postula pela confirmação da imediata transferência registral provisória da titularidade do imóvel para o espólio de José Manoel Rodrigues; ou subsidiariamente a suspensão da responsabilidade tributária e fiscal da agravante sobre o referido bem, até decisão final. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, no qual a requerente narra ter sido proprietária do imóvel situado à SRIA QE 30, comércio local, BL B, SL N 111, Guará-DF, matriculado sob o número 35944, no Cartório de Registro de Imóveis, da Comarca do Guará. Afirma ter celebrado, no ano de 1979, contrato de compra e venda com o então réu, transferindo-lhe a propriedade do bem. Contudo, apesar do pagamento integral do preço e da entrega da posse, o requerido não providenciou a transferência do imóvel junto ao Registro Imobiliário. Alega a continuidade dos encargos de tributos, taxas e encargos relativos ao imóvel, gerando inadimplência e prejuízos financeiros e patrimoniais. Menciona ter efetuado o pagamento de um débito no valor de R$ 711,03 (setecentos e onze reais e três centavos). Dessa forma, postula pela antecipação de tutela de urgência para ser autorizada a imediata transferência do imóvel e seus encargos para o réu. Para tanto, indicou como probabilidade do direito o fato de não ser mais responsável pelo imóvel, ter realizado o pagamento de débitos e impostos, e ter seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito. O perigo de dano foi justificado pelo aumento dos débitos e pelo risco de penhora de seus bens. Na hipótese, conforme enfatizado na decisão agravada, a agravante alega ter celebrado um contrato de compra e venda em 1979, com o preço integralmente pago e a posse do bem transferida, mas sem a devida averbação no registro imobiliário. Embora mencione que os herdeiros reconhecem a propriedade do imóvel no processo de inventário, a ausência do instrumento contratual nos autos fragiliza a prova inequívoca do direito em sede de cognição sumária. Com efeito, o contrato de compra e venda é considerado "essencial ao julgamento da lide", e a mera alegação de sua antiguidade não supre a necessidade de sua comprovação para fins de tutela de urgência. A probabilidade do direito, para a concessão de uma medida excepcional como a tutela de urgência, deve ser robusta, fato o qual não se verifica de forma cabal na ausência do documento central da negociação. A inércia da requerente por um lapso temporal tão extenso, de mais de quarenta anos, em providenciar a regularização da propriedade ou em buscar a tutela jurisdicional, mitiga a alegação de um periculum in mora o qual se mostre atual, iminente e insuportável para justificar uma medida concedida inaudita altera pars. O perigo de dano para a concessão de tutela de urgência deve decorrer da impossibilidade de aguardar o regular trâmite processual, sem que a própria parte tenha contribuído significativamente para a delonga da situação. Nessa linha, fica evidente que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma o qual foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, porquanto a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, se mostra mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do feito originário, quando então serão mais acertadamente aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da titularidade do imóvel, registro imobiliário, continuidade registral e encargos tributários. Dessa forma, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender os contornos os quais envolvem a propriedade do bem e a sua eventual mudança de titularidade registral. Com efeito, o pedido liminar tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA. HIPOTECA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A baixa da hipoteca tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. 3. Em princípio, a baixa da hipoteca, exige o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sendo prudente a formação do contraditório, visando um Juízo mais adequado e seguro acerca da questão debatida na lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07227160820238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07012733520228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022). Nesse quadro, correta a decisão agravada a qual entendeu inexistir perigo de dano ou de verossimilhança jurídica demonstrada de plano. Assim, a matéria será melhor analisada com a regular instrução probatória em primeiro grau. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2025 12:47:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador